Tribunal: TJPA
Processo: 0049132-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049132-78.2013.8.14.0301

APELANTE: BRAGA GONCALVES & CIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito da parte autora à reemissão de empenhos e ao pagamento por bens fornecidos, instalados e incorporados ao patrimônio público.

2.

Alegação de omissão quanto à suposta ausência de pedido principal na petição inicial, defendendo a natureza cautelar da demanda.

3.

Inocorrência de omissão. Acórdão que enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a natureza satisfativa da demanda e aplicando os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

4.

Fundamentação suficiente quanto ao mérito, com reconhecimento do cumprimento contratual, da ilegalidade do cancelamento unilateral de empenhos sem devido processo legal e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Pretensão recursal que se limita à rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0049132-78.2013.8.14.0301, em que é embargante o MUNICÍPIO DE BELÉM e embargada BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, determinando a reemissão dos empenhos anulados, a liquidação da despesa e o pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos do Tema 905/STJ.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada questão jurídica relevante suscitada em contrarrazões de apelação. Afirma que a autora, na petição inicial, teria formulado apenas pedido de tutela provisória, sem pedido principal de mérito definitivo ou requerimento de cobrança de crédito, razão pela qual a demanda possuiria natureza eminentemente cautelar, como reconhecido na sentença. Transcreve, para tanto, trecho do item 19 da inicial, no qual teria sido requerida a concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata reemissão das notas de empenho, dos documentos de liquidação e dos consequentes pagamentos, sustentando que esse seria o único pedido da demanda. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, negar provimento à apelação e manter incólume a sentença, além do prequestionamento da matéria e dos dispositivos legais suscitados.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos. Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo exposto com clareza os fundamentos adotados. Afirma que a ação possui natureza condenatória e rito comum, com pedido liminar, e que restou documentalmente comprovado o fornecimento, a instalação e a aceitação dos equipamentos pela Administração, bem como a anulação unilateral do empenho e da liquidação, sem notificação prévia ou processo administrativo. Acrescenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. As contrarrazões ainda destacam, com reprodução de páginas da inicial e de documentos, que houve pedido final de procedência, inclusive para tornar definitiva a tutela antecipada, bem como elementos indicativos de liquidação, autorização para pagamento e posterior estorno dos atos administrativos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não lhes assiste razão.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legalmente previstas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento nem autorizam a mera renovação de tese já examinada e rejeitada.

No caso, o embargante aponta uma única omissão: sustenta que o acórdão não teria enfrentado sua alegação de que a demanda originária conteria apenas pedido de tutela provisória, sem pedido principal de mérito, o que imporia o reconhecimento de sua natureza cautelar e, por consequência, a manutenção da sentença.

A alegação, todavia, não procede.

O acórdão embargado enfrentou precisamente esse ponto, de forma expressa e suficiente. Consta do voto condutor que “a petição inicial é clara ao formular pedido principal de reemissão dos empenhos e pagamento do valor decorrente de contratos administrativos, não se limitando a requerimento de tutela provisória”, concluindo-se, em seguida, que “não se trata de ação cautelar, mas de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela”. O julgado também explicitou que o eventual equívoco terminológico deveria ser superado pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Portanto, o argumento suscitado pelo Município não foi ignorado; ao contrário, foi diretamente refutado pelo acórdão.

Além disso, a própria documentação reproduzida nas contrarrazões evidencia que a leitura do acórdão se harmoniza com o conteúdo da petição inicial. Na imagem juntada às contrarrazões, correspondente à reprodução da inicial, consta não apenas o requerimento de tutela antecipada, mas também pedido para que, “no mérito, [fosse] julgado procedente a favor do Autor o pedido da emissão das notas de empenhos e dos documentos de liquidação e consequentes pagamentos”, bem como para “tornar definitivo os efeitos da tutela antecipada” (página 7 das contrarrazões).

Assim, mesmo no plano estritamente textual, a tese do embargante não revela omissão do acórdão, mas apenas inconformismo com a interpretação adotada sobre o conteúdo da inicial.

Demais disso, o julgamento embargado não se apoiou exclusivamente na qualificação formal da demanda. Ele também construiu fundamentação autônoma e suficiente quanto ao mérito, registrando que os equipamentos foram entregues, instalados e tombados, que houve utilização dos bens pela Administração e que dois dos três empenhos foram anulados unilateralmente, sem processo administrativo, contraditório ou motivação válida, circunstâncias que configuram enriquecimento sem causa e impõem o dever de pagamento.

Desse modo, ainda que o embargante discorde da premissa adotada acerca da natureza da ação, o que pretende é, em verdade, a revisão do mérito do acórdão, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Não há, portanto a omissão, porque a questão foi enfrentada expressamente.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que os declaração não exigem acolhimento para esse fim quando a matéria debatida foi suficientemente apreciada, como ocorreu na espécie.

No tocante ao requerimento da embargada de aplicação de multa por caráter protelatório, entendo que, neste momento, embora os aclaratórios sejam improcedentes, não se mostra prudente aplicar a penalidade. Há nítida tentativa de rediscussão de tese já decidida, mas não identifico, de forma bastante para sanção imediata, circunstância excepcional que imponha desde logo a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. Basta, por ora, a rejeição do recurso, com advertência implícita de que a reiteração de expedientes destituídos de efetivo vício integrativo poderá ensejar as consequências legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração

por inexistir a omissão apontada.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/04/2026